Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A apelante/embargante alega contradição e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto pela ora embargante, rejeitar a preliminar de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor) e, no mérito, negar-lhe provimento, manter a sentença pela qual considerada legítima a dívida cobrada do autor por NEOENERGIA: Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.